Tribunal: TJSP
Processo: 2050138-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Habeas Corpus – Concessão de liberdade provisória e expedição de alvará de soltura pelo Juízo de 1a instância – Constrangimento ilegal superado
Resta prejudicado, pela perda de seu objeto, o exame da matéria ventilada em sede de habeas corpus, uma vez que já solto o paciente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2050138-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CHARLES CRUZ
AMARAL JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050138-39.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 23159
Habeas corpus n. 2050138-39.2020 - Sorocaba
Impetrante: Defensoria Pública do E. de São Paulo
Paciente: Charles Cruz Amaral Júnior
Habeas Corpus Concessão de liberdade provisória e expedição
de alvará de soltura pelo Juízo de 1a instância Constrangimento
ilegal superado
Resta prejudicado, pela perda de seu objeto, o exame da matéria
ventilada em sede de habeas corpus, uma vez que já solto o
paciente.
Vistos.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, por
intermédio do Defensor Público Tiago Augusto Bressan Buosi, impetra o
presente pedido de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
CHARLES CRUZ AMARAL JÚNIOR, alegando que este estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo do Plantão Judiciário da
Capital que, nos autos na 1500418-11.2020.8.26.0567, converteu a prisão
em flagrante do ora paciente em preventiva pela suposa prática de tráfico
de drogas.
Busca-se, assim, a revogação da prisão preventiva.
Subsidiariamente, requer-se a aplicação de medidas cautelares alternativas
ao cárcere, previstas no art. 319 do CPP.
Indeferida a liminar (fls. 47/48) e prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 52), a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela prejudicialidade da
ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050138-39.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o Relatório.
O julgamento do presente writ restou prejudicado, nos
termos do art. 659 do CPP.
Conforme informações prestadas pela autoridade tida
por coatora, no dia 31 de março de 2020, o MM. Juiz de Direito da 3a Vara
Criminal da Comarca de Sorocaba, proferiu decisão concedendo ao
paciente a liberdade provisória, mediante a imposição de medidas
cautelares diversas do cárcere, após, o que, determinou-se a expedição de
alvará de soltura em seu favor.
Resta, assim, superado o presente writ, pela perda de
seu objeto.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o habeas corpus.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator